Tribunal: TJSP
Processo: 1050667-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
R FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. Ex-companheira do "de cujus", porém não indicada como beneficiária junto à entidade de previdência complementar, nem beneficiária da pensão por morte junto ao INSS. Impossibilidade de suplementação. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1050667-64.2018.8.26.0576; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. Ex-companheira do "de cujus", porém não indicada como beneficiária junto à entidade de previdência complementar, nem beneficiária da pensão por morte junto ao INSS. Impossibilidade de suplementação. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050667-64.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
requerente MARLENE MARQUES ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é
requerida FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050667-64.2018.8.26.0576 -Voto no 33265
2
Apelação Cível - no 1050667-64.2018.8.26.0576
Apelante/Autora:
MARLENE MARQUES ALVES
Apelada/Ré:
FUNDAÇÃO CESP
MM. Juiz de Direito: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Comarca de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível
Voto no 33265
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
FECHADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA. Ex-companheira do “de cujus”, porém não indicada como
beneficiária junto à entidade de previdência complementar, nem
beneficiária da pensão por morte junto ao INSS. Impossibilidade
de suplementação. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA
NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de concessão de pensão
por morte” ajuizada por MARLENE MARQUES ALVES contra FUNDAÇÃO
CESP, julgada extinta pela r. sentença (e-fls. 205/206), sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade ativa. Em
razão da sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade concedida.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 208/221), desafiando contrarrazões da Ré (e-fls.
226/237).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou extinta, por ilegitimidade ativa, ação de
conhecimento ajuizada por ex-companheira de participante de entidade fechada
de previdência.
Pois bem. A Ré negou o direito da Autora à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050667-64.2018.8.26.0576 -Voto no 33265
3
complementação da pensão por morte sob o argumento de que a Autora não foi
indicada pelo participante falecido como beneficiária, invocando a seu favor o
art. 5o do Regulamento do Plano de Suplementação de Aposentadorias e
Pensão PSAP/Eletropaulo: “São Beneficiários do Participante, exclusivamente para
recebimento de benefícios deste Plano, os dependentes assim reconhecidos pela
Previdência Social para fins exclusivos de percepção de seu benefício de Pensão por
Morte, de acordo com a legislação da Previdência Social em vigor em 01/04/1998,
desde que declarados pelo Participante na data de adesão ao Plano, observados os
parágrafos deste artigo.”
Ademais, não tem aplicação o Parágrafo 7o
do mesmo artigo do Regulamento, que prevê a possibilidade de pagamento aos
beneficiários habilitados pela Previdência Social na hipótese de omissão pelo
participante falecido: “Parágrafo 7o No caso de falecimento de Participante que
não tenha declarado em vida nenhum beneficiário, o benefício será devido ao
grupo de Beneficiários habilitados pela Previdência Social, respeitada a condição
de Beneficiários disposta no “caput” deste artigo. Ocorrendo requerimento de benefício
por parte de Beneficiários concorrentes de mesma classe, ou não, exceto filhos, o
benefício será aquele apurado com base no princípio de Equivalência Atuarial entre a
Reserva Matemática avaliada na situação de inclusão dos Beneficiários concorrentes e
a Reserva Matemática constituída.”.
Isso
porque,
a
Autora
não
logrou
comprovar ser beneficiária junto ao INSS de pensão por morte do Sr. Carlos
Eduardo Doria da Silva Chaves, participante do plano de benefícios oferecido
pela Ré, apenas sustentando o seu direito à percepção de alimentos, os quais
não tem o condão de caracterizar o direito à suplementação pretendida.
Ora, não sendo beneficiária do “de cujus”, a
Autora não faz jus ao pagamento do benefício de pensão decorrente da morte
de seu companheiro.
O recurso, portanto, não prospera. E,
diante do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC e do trabalho adicional realizado
em grau recursal, é devida a majoração da condenação dos honorários para o
importe de R$ 1.200,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050667-64.2018.8.26.0576 -Voto no 33265
4
Ante o exposto CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação da Autora, majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00, observada a gratuidade
concedida. No mais, fica mantida a r. sentença de primeiro grau.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora